Tribunal: TJDFT
Processo: 0712368-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA. § 2° DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – A eventual ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil diz respeito ao mérito recursal e, assim, não obsta o conhecimento dos Embargos de Declaração. Preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração interpostos pela Exequente/Agravada rejeitada.
2 – Verificando-se que a argumentação recursal empreendida não se ampara em nenhum requisito autorizativo para o cabimento dos Embargos de Declaração, faz-se “imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente abertura das vias superiores para discussão do mérito da causa, jamais seu acolhimento com efeitos infringentes”, pois há “inviabilidade de acolhimento de embargos de declaração, quando ausente omissão, contradição ou obscuridade, ainda que se constate error in judicando” (REsp 1523256/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
3 – O intuito de pré-questionamento da matéria não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração quando ausente vício no julgado.
4 – Os Embargos de Declaração interpostos possuem feição meramente protelatória, pois é nítido que o recurso não foi manejado para ventilar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no provimento jurisdicional concedido, consistindo, ademais, em mero instrumento de irresignação quanto ao resultado de julgamento que foi desfavorável à Embargante, o que enseja a aplicação de multa nos termos do § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
Preliminar rejeitada.
Embargos de Declaração rejeitados.